Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO E NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APÓS RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E DO EFETIVO DESEMBOLSO DA QUANTIA COBRADA PELO AUTOR. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO À PESSOA FÍSICA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARTS. 488 C/C 487, I, AMBOS DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Antônio Henrique Sobrinho Filho contra Plug Comércio de Peças Automotivas Ltda. - EPP, para a cobrança do importe de R$7.850,82 (sete mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), representado por duas duplicatas nos valores de R$2.267,67 e de R$2.267,68, oriundas da venda de peças automotivas efetuada pelo autor à ré na qualidade de prestador de serviços da empresa Universal Automotive Systems - Ltda., não pagos pela demandada e descontados de seu salário, momento em que se sub-rogou no direito de exigi-las judicialmente.

2. Não obstante a revelia, sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade do autor, ao argumento de que os instrumentos de protesto e as notas fiscais acostados aos autos traziam como credor a pessoa jurídica Universal Automotive Systems Ltda.

3. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de apelação sustentando que juntou acordo firmado em seu nome com a ré e comprovantes de pagamento em sua conta bancária, os quais entende serem aptos a demonstrar sua legitimidade para a cobrança judicial dos valores que, embora estivessem em nome da pessoa jurídica Universal Automotive Systems - Ltda., foram descontados do seu salário, momento em que se sub-rogou no direito de exigir judicialmente o aludido crédito.

4. Conforme o disposto no art. 16 da Lei no 5.474/1968, na hipótese de duplicata não aceita e desacompanhada de documento comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, o credor deve utilizar o processo de conhecimento, segundo o procedimento ordinário, para a cobrança judicial da dívida.

5. Lado outro, a revelia (art. 344 do CPC) não importa julgamento automático pela procedência do pedido, sendo imprescindível ao órgão jurisdicional, conformar os fatos narrados na petição inicial às provas produzidas nos autos e, em seguida, às normas de regência.

6. Na hipótese vertente, o credor deve se desincumbir do ônus de provar a existência do negócio jurídico subjacente à emissão do título, pois as alegações de fato formuladas pelo autor não se presumem verdadeiras, visto que sua petição inicial não está acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato (art. 345, III, do CPC c/c art. 15, II, “b”, da Lei n. 5.474/1968).

7. Segundo os documentos constantes do acervo probatório, verifica-se a configuração de um quadro absolutamente distinto daquele narrado na peça de ingresso. Além de não existir prova acerca da compra e venda mercantil subjacente à emissão das duplicatas que fundamentam o pedido de cobrança deduzido na exordial e do efetivo desembolso pelo autor das quantias estampadas nos protestos, constata-se que a relação jurídica de representação comercial, hábil a viabilizar eventual sub-rogação, foi entabulada a empresa Universal Automotive Systems S.A. e a empresa H & H Representações Ltda - ME, da qual o autor é apenas um dos sócios.

8. Não há se falar em sub-rogação, legal ou convencional, em favor do autor acerca do suposto crédito da empresa Universal Automotive Systems - Ltda. com a ré, constante dos protestos, quando a pessoa física do demandante não era nem poderia ser obrigada pela dívida que a ré eventualmente pudesse ter com a empresa Universal Automotive Systems - Ltda. (art. 346 do CC), tampouco houve expressa transferência para o autor dos alentados direitos objeto dos protestos pela empresa Universal Automotive Systems - Ltda. (art. 347 do CC).

9. Tecnicamente, seria mais adequada a solução definitiva da lide, nos termos dos arts. 487, I, do CPC, de modo a se priorizar o princípio da primazia de julgamento de mérito (arts. 4o e 6o e 488 do CPC). Todavia, no caso dos autos, deve prevalecer a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, consoante assentado no decisum vergastado, ainda que o aludido reconhecimento tenha se operado após o recebimento da petição inicial, sob pena de acarretar piora na situação processual do apelante (autor), em razão de recurso interposto unicamente por este (princípio da proibição à reformatio in pejus).

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.